Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA. APROVAÇÃO PARCIAL. CÔMPUTO PROPORCIONAL POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A aprovação no ENCCEJA possibilita a remição da pena pelo estudo, diante do que dispõem o artigo 126, da LEP e Recomendação no 44/2013 do CNJ.

2. Ainda que a aprovação parcial no ENCCEJA não confira a certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio, é possível o cômputo das horas de estudo para fins de remição, correspondentes às disciplinas em que o sentenciado obteve êxito no exame.
3. Agravo conhecido e provido.